Tribunal: TJDFT
Processo: 0718419-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro, e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos harmônicos das vítimas e da testemunha, corroborados pelo acervo de prova documental, demonstram que o apelante praticou o delito de estelionato ao vender pacotes de viagem para as vítimas, mesmo consciente de que a referida viagem não iria acontecer. Assim, inviável acolher o pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução.